Tribunal: TJSP
Processo: 1023389-13.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2016-07-04

Ementa:
POLICIAL MILITAR. Bonificação por resultado. Verba paga a maior por falha do sistema. Desconto nos vencimentos. Verba de natureza alimentar. Boa-fé do servidor. Restituição descabida. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Segurança concedida para cessação dos descontos e repetição dos valores descontados. Correção monetária pelo IPCA e juros na forma da Lei 11960/2009.

Ementa:
POLICIAL MILITAR. Bonificação por resultado. Verba paga a maior por falha do sistema. Desconto nos vencimentos. Verba de natureza alimentar. Boa-fé do servidor. Restituição descabida. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Segurança concedida para cessação dos descontos e repetição dos valores descontados. Correção monetária pelo IPCA e juros na forma da Lei 11960/2009. Recurso e reexame necessário a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2016.0000466489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário
no 1023389-13.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelado TIAGO
CONCEIÇÃO DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso e ao reexame necessário.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ LUIZ
GERMANO (Presidente) e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de julho de 2016.
Edson Ferreira
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1023389-13.2015.8.26.0053 -
2
VOTO No 25790
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO no 1023389-13.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELADO: TIAGO CONCEIÇÃO DE ARAUJO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: DIRETOR DE FINANCAS E PATRIMONIO DO CENTRO
INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO - CIAF
POLICIAL MILITAR. Bonificação por resultado.
Verba paga a maior por falha do sistema. Desconto nos
vencimentos. Verba de natureza alimentar. Boa-fé do
servidor. Restituição descabida. Jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Segurança concedida para cessação
dos descontos e repetição dos valores descontados.
Correção monetária pelo IPCA e juros na forma da Lei
11960/2009. Recurso e reexame necessário a que se dá
parcial provimento.
A sentença, proferida em 21 de julho de 2015, pelo
eminente juiz, Doutor Claudio Campos da Silva, concedeu ordem de segurança
para que a autoridade impetrada se abstenha de descontar dos vencimentos do
impetrante a verba por ele recebida a título de Bonificação por Resultados, com
determinação de repetição dos valores indevidamente descontados no mês de
julho de 2015, com correção monetária desde a data da retenção indevida das
parcelas vencidas e juros de mora de um por cento ao mês (fls. 71).
Apela Fazenda do Estado pela continuidade dos
descontos de valor pago a título de “Bonificação por Resultado” de forma indevida,
pois o policial militar não atingiu o período mínimo de cinquenta por cento do
período de avaliação, porque se encontrava frequentando o Curso de Formação de
Soldados; ademais, a escola que ministrou o curso não foi uma das Unidades
Policiais Militares agraciadas pela Bonificação de Resultados; que o pagamento
indevido decorreu de uma falha do sistema; por juros e correção monetária na
forma da Lei 11960/2009.
O recurso foi respondido e a douta Procuradoria
Geral de Justiça optou por não se pronunciar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1023389-13.2015.8.26.0053 -
3
É o relatório.
Incide
hipótese
de
reexame
necessário,
por
determinação específica da lei de regência do mandado de segurança.
Policial militar integrante do 36o Batalhão de Limeira,
que cumpriu as metas estabelecidas na Lei Complementar no 1245, de 27 de junho
de 2014, recebeu o “Bônus por Resultados”, consistente no pagamento de três mil
reais.
Segundo comunicação do Diretor de Finanças e
Patrimônio da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em auditoria realizada,
verificou-se inconsistência no pagamento da Bonificação por Resultados (BR),
referente ao 4o trimestre a diversos policiais militares, entre eles o impetrante, pelo
fato de estar frequentando o Curso Superior de Polícia Ostensiva e Preservação da
Ordem Pública, motivo pelo qual o valor seria estornado em três parcelas iguais de
mil reais, nos vencimentos de junho, julho e agosto de 2015 (fls. 43).
Nas razões de apelação alega-se que a Administração
pública, responsável pelo pagamento da Bonificação, por uma falha do sistema,
creditou o valor da Bonificação ao impetrante, sem que fizesse jus, de acordo com
a legislação pertinente, esclarecendo que o período posterior à formação do curso
não contabilizou o tempo superior a cinquenta por cento do período de avaliação.
Independe da análise dos requisitos específicos da lei
complementar que instituiu o benefício, o que ficou evidenciado é que o valor foi
pago por equívoco da Administração Pública Militar e o impetrante recebeu o valor
de boa fé, mormente porque pertencia ao batalhão que foi beneficiado com a
vantagem e o período que frequentou o curso não pode deixar de ser considerado
como de efetivo exercício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1023389-13.2015.8.26.0053 -
4
Ademais, trata-se de vantagem de natureza alimentar
paga
espontaneamente
pela
Administração
com
base no entendimento
estabelecido em lei, que não comporta repetição segundo a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
SERVIDOR
PÚBLICO.
LICENÇA
NÃO
REMUNERADA.
ERRO
DA
ADMINISTRAÇÃO
NO
PAGAMENTO
DE
VENCIMENTO
NO
PERÍODO.
RECEBIMENTO
DE
BOA-FÉ.
CARÁTER
ALIMENTAR. DEVOLUÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ firmou
entendimento no sentido de não ser devida a devolução de verba paga
indevidamente a servidor em decorrência de erro da própria Administração Pública,
quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé, como no
caso em análise. Precedentes: EDcl no REsp 1342111/ES, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 06/03/2014; AgRg no AREsp 174.359/MG, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/09/2013. 2. Agravo
regimental não provido (AgRg no AREsp 182.327/MG, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014).
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE
INDEVIDAMENTE
IMPLEMENTADO
POR
ERRO
DA
ADMINISTRAÇÃO.
SUSTAÇÃO DO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
DO ADMINISTRADO. RESTITUIÇÃO DA VERBA AOS COFRES PÚBLICOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. ENTENDIMENTO FIRMADO NO
JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N.o 1.244.182/PB, SOB O RITO DO
ART. 543-C DO CPC. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, no julgamento do REsp
n.o 1.244.182/PB, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
"quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em
pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores
recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos
mesmos, ante a boa-fé do servidor público." 4. Agravo regimental a que se nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1023389-13.2015.8.26.0053 -
5
provimento (AgRg no RMS 31.250/RS, Rel. Ministro Campos Marques
(Desembargador Convocado do TJ/PR), Quinta Turma, julgado em 20/06/2013,
DJe 27/06/2013).
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
VALORES
RECEBIDOS
A
MAIOR
POR
EQUÍVOCO
DA
ADMINISTRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO SERVIDOR. 1. Não é cabível
a restituição de valores se estes foram recebidos de boa-fé pelo servidor e se
houve errônea interpretação, má aplicação da lei ou erro por parte da
Administração Pública. Precedentes. 2. Considerando a boa-fé da servidora no
recebimento dos pagamentos a maior, são indevidos os descontos no
contracheque como meio de restituição de valores. 3. Agravo regimental não
provido (AgRg no REsp 1377439/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013).
Como a modulação dos efeitos nas ADI 4357 e 4425,
em 25 de março de 2015, se restringiu aos precatórios, remanesce sem modulação
o reconhecimento da inconstitucionalidade, por arrastamento, do uso da taxa
referencial ou dos rendimentos das cadernetas de poupança como fator de
correção monetária, pela razão simples de que não refletem a desvalorização da
moeda que a correção monetária objetiva recompor, sendo por isso adotada a
orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, com os efeitos do artigo 543-C,
do CPC, de correção monetária com base no IPCA, índice que melhor reflete a
inflação acumulada do período, e juros de mora com base no índice oficial de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, segundo a
redação que a Lei 11960/2009 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9494/1997 (REsp no
1.270.439 - PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção do STJ, votação
unânime, com os efeitos do artigo 543-C do CPC, sistemática dos recursos
repetitivos, j. 26-06-2013, DJe 02-08-2013), exatamente como disposto pela
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1023389-13.2015.8.26.0053 -
6
Mantendo, pois, a determinação de cessação dos
descontos e de restituição do que foi descontado, por estes e pelos seus próprios
fundamentos, mas por correção monetária pelo IPCA e juros de mora na forma da
Lei 11960/2009, DÁ-SE parcial provimento ao recurso e ao reexame necessário.

EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica